Tribunal: TJSP
Processo: 1509858-82.2025.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Avaré. Sentença de extinção da execução, por falta de interesse de agir, em razão da aplicação do Tema 1.184 do C. STF. Irresignação da parte exequente. Recurso interposto após o exaurimento do prazo de trinta dias úteis. Incidência das normas previstas nos artigos 1.003, §5o, 183 e 219 do CPC. Intempestividade reconhecida. Recurso não conhecido.